Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE, POR INTEGRAR A CADEIA PRODUTIVA, RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR PELA DEFEITUOSA PRESTACAO DO SERVIÇO (RESOLUÇÃO DO BACEN 3.954, ART. 2o, E CDC, ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 14, "CAPUT" E 25, § 1o). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

2. A autora, na inicial, alegou que adquiriu das rés, pertencentes ao mesmo grupo econômico, o montante de EUR 500,00, pagando o valor total de R$ 2.525,00 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais) pela moeda, entretanto tais valores nunca lhe foram repassados, o que culminou na propositura da ação judicial. A sentença condenou as rés a pagar à autora a quantia mencionada.

3. A ré, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Em seu recurso, arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva para compor o polo passivo. No mérito defendeu que o contrato é nulo, porquanto a operação de câmbio foi realizada a margem das disposições contratuais (que não previa a possibilidade de compra e venda de moeda estrangeira com entrega futura) e a margem dos sistemas e regulamentos do BACEN, o que evidentemente afasta o dever de garantia do corretor de câmbio. Ainda, o artigo 70, parágrafo único, da mesma Circular n 3.691/13 do BACEN, exige a entrega da moeda estrangeira ao adquirente, nas hipóteses de “câmbio manual”, no mesmo dia da contratação de câmbio. Isso posto, defendeu que a agência que recebeu os valores da autora é quem deve devolvê-los.

5. Preliminar – intempestividade do recurso. O prazo recursal iniciou-se somente após a intimação da decisão dos embargos de declaração interpostos pela parte ré, ora recorrente, o que ocorreu em 04.06.2021. Dessa forma, o prazo final para a interposição do recurso se deu em 21.12.2021, data em que presente recurso foi protocolado. Preliminar de intempestividade rejeitada.

6. Preliminar de ilegitimidade. Nos termos do art. 2o da Resolução do Bacen 3.954, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. No caso concreto, as Rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J&B VIAGENS E TURISMO LTDA e GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (JL Agência de Viagens) atuam como correspondentes da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, que é credenciada junto ao Banco Central e assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes, de forma que se evidencia sua responsabilidade. É importante ressaltar que tal vinculo perdurou pelo período de 17.02.2020 e até 08.04.2020, isto é, no período em que a 1a Requerida firmou contrato com a Requerente, qual seja: 09 de marco de 2020. Assim inegável a responsabilidade da ré.

7. Juntada de documentos novos. A recorrente arguiu que a corretora de câmbio agora vinculada a correspondente cambial do Grupo Lider é B&T Corretora de Cambio Ltda., sendo que a União Alternativa jamais possuiu vínculo com o Grupo Lider. A princípio cabe esclarecer que tal fato não se trata de fato novo. Como já analisado, as rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J&B VIAGENS E TURISMO LTDA e GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (JL Agência de Viagens) atuaram como correspondentes da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA , ainda que por lapso temporal pequeno, quando a autora com elas firmou o contrato de câmbio. Por outro lado, a juntada de novos documentos, de forma extemporânea caracteriza inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. Aplicação do CDC. Ao caso concreto aplicam-se as normas do Código de Defesa do consumidor, porque a parte autora e as rés encaixam-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o do CDC.

9. Nulidade contratual. Nos termos do art. 166 do Código Civil: “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. Em que pese a parte ré ter alegado a ocorrência de nulidade contratual, não se verifica a nulidade no caso concreto. Eventual irregularidade às normas do BACEN não ensejam nas hipóteses de nulidade.

10. Culpa exclusiva da parte autora. A parte autora comprovou documentalmente o depósito feito. Não há nos autos qualquer fato que impute à autora eventual responsabilidade pelo não recebimento da moeda estrangeira.

11. Nos termos do artigo 2o da Resolução 3.954/2011 do BCB, " O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Dessa forma, a responsabilidade pelo descumprimento do contrato é solidária. Portanto, a União Alternativa Corretora e os correspondentes são responsáveis pela não pagamento da moeda estrangeira, devendo restituir o valor pago pela autora.

12. Por fim, como ressaltado na sentença: “(...) A alegação da Ré UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, no sentido de que os demais réus descumpriram o contrato de correspondente bancário, deve se dar em ação regressiva, não a eximindo da responsabilidade pelos danos sofridos pela consumidora.”.

13. Correção e Juros de mora. A sentença determinou que os valores sejam ressarcidos com correção monetária desde a data de cada compra, o que está em conformidade com a súmula 43 do STJ. Quanto aos juros, fixou o termo inicial desde a data combinada para cada entrega da moeda (IDs de origem 66934985, 66934986 e 66934987), o que também está correto, conforme art. 397 do Código Civil, uma vez que se trata de inadimplemento contratual.

14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.